Tribunal: TJSP
Processo: 0009105-25.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Falta grave. Preliminar: Prescrição. Não ocorrência. Lapso de três anos não transcorrido entre a data da falta e a homologação judicial da falta grave. Nulidade por ausência de interrogatório dos demais sentenciados. Impossibilidade. Interrogatórios realizados no procedimento administrativo disciplinar. Mérito: Absolvição ou Desclassificação. Impossibilidade. Conduta típica,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Falta grave. Preliminar: Prescrição. Não ocorrência. Lapso de três anos não transcorrido entre a data da falta e a homologação judicial da falta grave. Nulidade por ausência de interrogatório dos demais sentenciados. Impossibilidade. Interrogatórios realizados no procedimento administrativo disciplinar. Mérito: Absolvição ou Desclassificação. Impossibilidade. Conduta típica, prevista nos artigos 50 inciso VI, 39, inciso II, e 52 "caput", todos da Lei de Execução Penal. Conjunto probatório suficiente para manter a r. decisão. Sanção proporcional às consequências da infração cometida. Diminuição da perda dos dias remidos. Não acolhimento. Medida proporcional à gravidade da conduta praticada. Sistemática adotada pela legislação de execução penal. REJEITADAS AS MATÉRIAS PRELIMINARES E O MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.